Tribunal: TJDFT
Processo: 0704911-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704911-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS DA SILVA RODRIGUES AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAIS DA SILVA RODRIGUES contra decisão de ID 223554011 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, que indeferiu a tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que é estudante do curso de Radiologia fornecido pela parte agravada; que, para conclusão do curso, é necessária a realização de estágio obrigatório supervisionado; que os estágios não foram oferecidos; que constitui obrigação da instituição de ensino disponibilizar o estágio, mediante celebração de convênios; que há falha na prestação do serviço. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para compelir a parte agravada a fornecer o estágio obrigatório supervisionado I e II, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de ato ilícito da parte agravada, consistente na ausência de disponibilização de local adequado para realização das disciplinas Estágio Supervisionado I e II, do curso de Radiologia. A documentação apresentada pela parte agravante, além de ter sido produzida unilateralmente, consiste em trocas de mensagens por aplicativo, sem a comprovação de formalização do pedido junto ao setor competente da instituição de ensino. Portanto, não há, neste momento processual, elementos suficientes para averiguar a omissão da parte agravada no fornecimento de alternativas para realização do estágio supervisionado. Além disso, o pedido de natureza liminar é para a realização concomitante das disciplinas Estágio Supervisionado I e II. Contudo, não há comprovação de independência entre os estágios ou se a aprovação no primeiro estágio constitui requisito para a matrícula no segundo. Por fim, a parte agravante declara que formulou os pedidos de realização dos estágios nos anos de 2021 e 2023 e que a matrícula, atualmente, está trancada. Dessa forma, não se vislumbra o risco de dano, requisito imprescindível à concessão da tutela de urgência. Em conclusão, não restam verificados os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários à tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora